Tribunal: TJES
Processo: 5008286-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008286-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO PAULO ZEFERINO DA SILVA
AGRAVADO: REINALDO SILVA DE JESUS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Paulo Zeferino da Silva contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse, ajuizada por Reinaldo Silva de Jesus, que deferiu tutela provisória para reintegrar o autor na posse do imóvel. O agravante sustenta que a área objeto da reintegração nunca foi possuída pelo agravado, questiona a legitimidade da liminar e alega risco à dignidade da pessoa humana e ao direito de ir e vir, pleiteando a revogação total ou, subsidiariamente, a redução da área reintegrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência possessória nos termos do art. 561 do CPC; (II) avaliar se a liminar deferida configura violação ao direito de acesso do agravante ao imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão da tutela de urgência está adequadamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 561 do CPC, com demonstração mínima da posse anterior do autor, do esbulho, da data e da perda da posse.

4. A probabilidade do direito invocado pelo autor encontra respaldo em documentos como contrato de compra e venda, boletim de ocorrência e registros da tentativa de ocupação indevida pelo requerido.

5. O perigo de dano está configurado na possibilidade de alienação ou turbação continuada do imóvel, justificando a urgência da medida.

6. A decisão recorrida é reversível e foi proferida com base em elementos objetivos constantes dos autos, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique sua revogação.

7. O alegado cerceamento ao direito de ir e vir não foi comprovado de forma suficiente nos autos, tratando-se de matéria controvertida que exige produção de provas em instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela possessória de urgência é admissível quando demonstrados, ainda que minimamente, os requisitos do art. 561 do CPC.

2. A ausência de elementos de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder impede a revogação da liminar por meio de agravo de instrumento.

3. Alegações de impedimento ao direito de ir e vir que não estejam devidamente comprovadas configuram matéria fática controversa, dependente de instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5017273-68.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
: EDUARDO CANZIAN BAPTISTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Pedro Paulo Zeferino
d
a Silva interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 8799860 (fls. 138-144), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra – Comarca da Capital nos autos da ação de reintegração de posse registrada sob o n. 0003963-72.2020.8.08.0048, proposta contra ele e SEBASTIANA PIMENTA RAIMUNDO por Reinaldo Silva
d
e Jesus, que deferiu a liminar pleiteada para determinar que o autor seja reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial.

Nas razões do recurso (id. 8799850) alegou o agravante, em síntese, que “o ora AGRAVADO Reinaldo nunca foi possuidor dos mais de 2.00m' frontais do Lote do AGRAVANTE que aduz ter adquirido, pois sempre teve a área muro e demarcação e base de concreto desde a aquisição pelo AGRAVANTE, portanto há anos, além de obras que eram realizadas aos poucos devido a dificuldade financeira. E no mais pretende o AGRAVADO impedir o acesso do AGRAVANTE ao imóvel. UMA AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROPRIEDADE”.

Requereu
seja “dado integral provimento para que seja REVOGADO definitivamente a LIMINAR CONDEDIDA [sic] em decisão interlocutória ora guerreada, no que tange a derrubada do muro e reintegração de 74 m, sob pena de multa, mas caso não seja este o entendimento de Vossa(s) Excelência(s), pugnamos subsidiariamente que seja DEFERIDO A REDUÇÃO DEFINITIVA DA METRAGEM DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, visando garantir a permanência do direito de ir e vir dos moradores do imóvel do AGRAVANTE, garantindo a existência do único acesso”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 13606751).

Contrarrazões no id 13678964
.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão impugnada foram expendidas as seguintes fundamentações relacionadas à proteção possessória e à tutela de urgência ligada ao pleito de reintegração do imóvel:

[...]. Além das provas acima relacionadas, a ocorrência da turbação ou o esbulho praticado pelo réu está configurada com a juntada aos autos de cópia do Boletim Unificado de Ocorrências de nº 39282661, registrado em 01/05/2019, bem como as invasões que o Requerido realizou ao terreno, solicitando inclusive hidrante à Cesan, em seu próprio nome, como juntado no documento de processo protocolado às fls.14. Já a data do esbulho supracitado é relatada pelo Autor como sendo em 2019.

Assim, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse minimamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos até o momento pela via documental, bem como o esbulho e a sua data e perda da posse, é caso de deferimento da medida.

Ainda que assim não fosse, com efeito, a antecipação da tutela no contexto da lide como a presente é possível, mesmo que não ouvida a parte adversa, porquanto a matéria fática e jurídica vem satisfatoriamente exposta na inicial. Como cediço, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo os parâmetros traçados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade de direito resta configurada pelo contrato de compra e venda do imóvel juntado às fls.13 somado à narrativa relativa à construção da cerca e vigilância, e o boletim de ocorrência anexado às fls. 19, elementos que apontam que posse era do autor e que o imóvel foi invadido.

O perigo de demora consiste na possibilidade e risco dos requeridos alienarem o bem de forma irregular a terceiros, ou até mesmo na turbação efetiva com prejuízos ainda maiores para o autor.

Destaco que esta medida é inteiramente reversível. [...]”

Nessa fase processual, parece-me razoável que prepondere a conclusão alcançada na respeitável decisão recorrida.

A natureza da medida impugnada é de antecipação de tutela possessória, prevista no art. 561 do CPC, cujo deferimento exige demonstração prévia da posse, do esbulho, da data e da perda da posse – elementos que foram minimamente evidenciados nos autos da origem.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida. Ao contrário, a concessão da tutela liminar encontra respaldo em elementos objetivos colacionados aos autos, não sendo o agravo via adequada para análise aprofundada da prova, o que demandará instrução.

Quanto ao argumento de cerceamento do direito de ir e vir do agravante, não há comprovação de que a medida liminar inviabilize por completo o acesso ao imóvel, sendo este ponto controvertido que exige dilação probatória.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.